Tribunal: TJDFT
Processo: 0705237-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. FILHO MENOR. GUARDA UNILATERAL. GENITORA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PARTILHA. BENS. IMÓVEIS. DÍVIDAS. MOTOCICLETA. ALIENAÇÃO. VALOR OBTIDO

I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência e dissolução de União Estável, estabelecer a guarda unilateral do filho menor, fixar alimentos a serem pagos pelo genitor em 40% do salário mínimo e declarar a partilha dos bens.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em verificar se a guarda unilateral atribuída à genitora deve ser modificada para a modalidade compartilhada; se o valor fixado para os alimentos é proporcional às necessidades da criança e à capacidade do genitor; se a partilha dos imóveis deve observar a proposta apresentada pelas partes na fase recursal.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, e o Código Civil, no artigo 1.723, reconheceram como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O poder familiar impõe a ambos os pais, em igualdade de condições, direitos e deveres determinados no ordenamento jurídico pátrio, nos termos do art. 1.634 do Código Civil. Em complemento, estabelece a Lei no 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que os filhos menores têm direito a serem criados e educados no seio de sua família, participando, assim, do convívio familiar e comunitário.
5. A presença de histórico de violência doméstica e elementos que evidenciem risco justificam a guarda unilateral, nos termos do art. 1.584, §2o, do CC, com base no princípio do melhor interesse da criança (CF/1988, art. 227).
6. A fixação dos alimentos deve ser orientada pelo caput e § 1o do artigo 1.694 do Código Civil, que preconiza a comprovação da necessidade de quem a recebe, a situação financeira de quem paga, a fim de que seja garantida a sua compatibilidade com a condição social das partes.
7. O valor dos alimentos — fixado em 40% do salário mínimo — observa o trinômio necessidade - possibilidade-. razoabilidade, sendo presumidas as necessidades da criança e comprovada a capacidade contributiva do alimentante.
8. A partilha dos imóveis deve ser reformada para refletir a proposta consensual apresentada pelas partes, atribuindo à autora o imóvel em Caldas Novas/GO e ao réu o imóvel em Águas Lindas/GO, com as respectivas obrigações.
9. O valor a ser partilhado referente à motocicleta deve corresponder à quantia efetivamente recebida pela parte autora quando da alienação, acrescida de correção monetária e juros desde a citação.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A guarda unilateral é cabível quando houver elementos que evidenciem risco de violência doméstica ou familiar, prevalecendo o melhor interesse da criança. 2. A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade, sendo presumidas as necessidades da criança e exigida prova da alegada incapacidade do genitor. 3. A partilha de bens imóveis deve refletir o acordo entre as partes, desde que não contrarie o regime de bens e os princípios da igualdade e da comunhão de esforços.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.583, 1.584, §2o e §5o, 1.694, §1o, 1.658, 1.725, 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1354158, 0708636-63.2019.8.07.0005, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07.07.2021, DJE 29.07.2021; TJDFT, Acórdão 1995240, 0703254-76.2021.8.07.0019, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 30.04.2025, DJE 20.05.2025; TJDFT, Acórdão 1739581, 0016084-42.2016.8.07.0003, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02.08.2023, DJE 17.08.2023.